Tribunal: CARF
Processo: 10820.720323/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.720323/2011-84
ACÓRDÃO
2001-007.601 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VAGNER APARECIDO DO AMARAL FELIPE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
SEGURADO OBRIGATÓRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO
O salário-de-contribuição do contribuinte individual corresponde à
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a
que se refere.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Cassio Goncalves
Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral),
Henrique Perlatto Moura (substituto integral) e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.601 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720323/2011-84
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se trechos do relatório do acórdão no 04-38.267 da 4a Turma da
DRJ em Campo Grande/MS (fls. 109 e segs.).
Os presentes autos versam sobre auto de infração DEBCAD 37.305.066-6 (fls.3 e
4) por meio do qual se lançaram contribuições previdenciárias devidas por
segurados contribuintes individuais, competências 01/2006 a 10/2009, com
montante de R$ 34.178,83 consolidado em 11/04/2011.
Os débitos estão discriminados às fls.4 a 9.
A fundamentação legal dos valores lançados está informada nos relatórios de
Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls.10 e 11).
A autoridade lançadora narra os fatos constatados durante a fiscalização no
relatório fiscal de fls.14 a 18, do qual se extrai, em breve síntese, os motivos que
levaram ao lançamento dos créditos previdenciários lançados:
· constataram-se divergências entre valores declarados pelo sujeito passivo a
título de rendimentos tributáveis auferidos pela prestação de serviços a pessoas
físicas informados na declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física - DIRPF, e os valores que serviram de base de cálculo para apuração
e recolhimento de contribuições previdenciárias informados no Cadastro Nacional
de Informações Sociais – CNIS;
· em vista disso, expediu-se Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no
08.1.02.00-2011-00271-5 e Termo de Início de Procedimento Fiscal, por meio do
qual se intimou o sujeito passivo a apresentar documentos e informações quanto
a essas divergências;
· o sujeito passivo, em resposta à intimação, apenas informou concordância com
a cobrança e que aguardaria a constituição do crédito tributário para então pedir
parcelamento, motivo pelo qual a autoridade lançadora apurou as contribuições
previdenciárias a partir de informações constantes no CNIS e DIRPF, conforme
demonstrado no quadro de fls.19 e 20.
O sujeito passivo foi intimado pessoalmente dos autos de infração em 15/04/2011
(fl.3) e apresentou impugnação ao lançamento em 06/05/2011 (fls.37 a 38),
alegando, em breve síntese, que nos valores apurados pela autoridade lançadora
inserem-se recebimentos de pessoas jurídicas que não deveriam ter sido incluídos
na base de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas, fato comprovado
por meio de planilha que apresenta junto à peça impugnatória.
Ao final, pleiteou a correção dos valores lançados.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.601 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720323/2011-84
3
Sendo o impugnante um segurado obrigatório da Previdência Social, conforme
definido no art. 12, inciso V, da Lei no 8.212, de 1991, na qualidade de
contribuinte individual, ele deve apurar as contribuições previdenciárias devidas a
partir de seu salário de contribuição, o qual é definido no art. 28, inciso III, dessa
referida lei:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição (os destaques são meus):
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
Ou seja, no exercício de sua atividade profissional realizada por conta própria,
pode o contribuinte individual prestar serviços a empresas (pessoas jurídicas) ou a
pessoas físicas, e a remuneração recebida tanto de uma pessoa jurídica, quanto
física, deve ser considerada salário-de-contribuição conforme prevê o comando
normativo citado acima.
Não merece guarida, portanto, a alegação do contribuinte de que deveriam ser
excluídos do lançamento as remunerações recebidas de pessoas jurídicas, que no
presente caso refere-se a ressarcimentos dos atos gratuitos praticados e
complementação da receita mínima de serventia deficitária, conforme Lei no
11.331, de 2002.
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por retificar
o Acórdão no 37.355, de 6 de novembro de 2014, para julgar a impugnação
improcedente, mantendo-se o crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/10/2015, Recurso Voluntário, fl. 129, por meio do qual, em síntese, repisa seus
argumentos já anteriormente trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.601 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720323/2011-84
4
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
recorrente não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na
primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Os argumentos trazidos pelo recorrente são improcedentes, e assim sendo
mantenho a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 144
DF CARF MF
Original